Tribunal: TJMT
Processo: 1035136-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035136-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VILMA COELHO DOS SANTOS - CPF: 916.110.911-87 (RECORRENTE), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1197-90 (RECORRIDO), GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 792.042.445-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO (CELULAR) – SUPOSTO DEFEITO NO LOTE QUE IMPOSSIBILITOU A ENTREGA – REALIZAÇÃO DE ESTORNO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA OFERTA FEITA À CONSUMIDORA – IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL – ESTORNO DEVIDAMENTE REALIZADO – INFORMAÇÃO CONSTANTE NA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEFEITO NO LOTE – DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OFERTA SUFICIENTE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a entrega do produto adquirido pela promovente não tenha ocorrido, vejo que a promovida procurou meios de solucionar o problema administrativamente, realizando o estorno do valor pago, conforme informação trazida na própria inicial.

Em razão da ausência de comprovação de que o lote do celular de fato apresentou defeito, entendo ser suficiente a determinação constante na sentença de que a empresa cumpra a oferta feita inicialmente à consumidora.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A ausência de entrega do produto adquirido inicialmente, com o devido estorno, não enseja o pagamento de indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando que cumpra a oferta feita à promovente, ao argumento de que não restou comprovado o suposto defeito, mas julgou improcedente o dano moral, por se tratar de dissabor comum das relações cotidianas, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, para:
a)
determinar que a Reclamada cumpra a oferta feita à Reclamante, de vender o produto “
Iphone 8 Plus Apple de 65GB, Prata 4G e Tela 5,5
” pelo valor de R$ 3.499,00 (
três mil, quatrocentos e noventa e nove reais
), no prazo de até 15 (
quinze
) dias, sob pena de multa simples no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
b)
indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (
art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95
).

A Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a Recorrida agiu com negligência e imprudência, pela vinculação publicitária de oferta impossível, já que não tirou o anúncio de circulação ou trocou por informações claras para o consumidor, induzindo a promovente a erro.

Argumentou que ante o ocorrido faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente, em síntese, que em 28.06.2020
adquiriu da promovida um aparelho celular “Iphone 8 Plus Apple de 65GB, Prata 4G e Tela 5,5” pelo valor de R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e noventa e nove reais), junto à vendedora Cláudia, via atendimento realizado por meio de aplicativo de conversas (Whatsapp).

Informa que após concluir a compra foi informada da retirada de comercialização do produto em questão, em razão da constatação de defeito de fábrica no lote em que o produto foi produzido, recebendo, como alternativa, oferta de substituição por outro produto de maior capacidade de armazenamento (128GB), mediante complementação do valor, o que não aceitou, tendo a compra sido cancelada e o pagamento estornado. Pleiteia o cumprimento da oferta feita inicialmente e o recebimento de indenização por danos morais.

A parte promovida, em contestação, reafirmou a situação narrada pela promovente na inicial, no sentido de que o produto não foi entregue pelo fato do lote em que o mesmo se encontrava ter apresentado avarias.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de parcial procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que não há que se falar em indenização por dano moral no presente caso.

Embora a entrega do produto não tenha ocorrido, vejo que a promovida procurou meios de solucionar o problema administrativamente, realizando o estorno do valor pago pela promovente, conforme informação trazida na própria inicial.

Em razão de a promovida não ter logrado êxito em comprovar que o lote do celular de fato apresentou defeito, entendo ser suficiente a determinação constante na sentença de que a empresa cumpra a oferta feita inicialmente à consumidora, de vender o produto pelo valor de
R$ 3.499,00
(
três mil, quatrocentos e noventa e nove reais
).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral.

A ausência de entrega do produto adquirido inicialmente, com o devido estorno, não enseja o pagamento de indenização por dano moral, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021